Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em execução, observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, na qual crédito oriundo de título de capitalização se encontra no inciso III.
2. A penhora de crédito deve ser realizada com apreensão do título que o representa (art. 856, CPC); enquanto não apreendido, a constrição pode ser constituída pela intimação do terceiro devedor para não pagar ao executado, seu credor (art. 855, inciso I, CPC). E a penhora do crédito se torna efetiva desde que o terceiro confesse a dívida, quando então será considerado depositário da importância, exonerando-se da obrigação ao depositar em juízo o valor do débito (art. 856, §§1o e 2o, CPC).
3. No caso vertente, verifica-se que, além de não ter ocorrido pagamento voluntário do débito, frustradas as demais tentativas do Banco na satisfação da obrigação: o único bem encontrado na espécie foi o crédito oriundo de título de capitalização da devedora agravada junto ao Bradesco Capitalização S/A (art. 838, CPC). Portanto, provada a existência do crédito, mostra-se legítima a pretensão do Banco agravante na penhora, que pode ser efetivada mediante ofício de intimação com cópia da decisão (artigos 855, inciso I, 856, §§1o e 2o e 269, § 2o do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.